Tribunal: TJDFT
Processo: 0709712-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709712-66.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO DE ALCANTARA SILVERIO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por JOÃO DE ALCANTARA SILVERIO contra a sentença (ID 69307295) por meio da qual o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais. O cerne da controvérsia cinge-se em perquirir se houve ato ilícito praticado pelo réu na administração da conta do PASEP do apelante, importando em diminuição do valor do saldo que cabia ao beneficiário no momento do saque. A matéria foi afetada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1300, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujos representativos da controvérsia são os Recursos Especiais ns. 2.162.198/PE, 2.162.222/PE, 2.162.223/PE e 2.162.323/PE. O Tema 1300 visa "saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Em consulta ao site do eg. STJ, vê-se que foi determinada a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional. Diante desse novo contexto, intimem-se as partes para se manifestarem sobre eventual distinguish do presente feito em relação à suspensão determinada pelo c. STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora